Tribunal: TJDFT
Processo: 0763338-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES, NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO, QUANTO AO HORÁRIO, À DURAÇÃO E À MUDANÇA DE AEROPORTO NA CONEXÃO. ATRASO CONSIDERÁVEL NA CHEGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De início, ressalte-se a impossibilidade de formulação de pedido em contrarrazões, já que esse momento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida que se manifeste quanto ao recurso interposto contra a sentença que o beneficia, não sendo a via adequada para pleitear a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial. Pedido formulado em sede de contrarrazões, não conhecido.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré GOL LINHAS AÉREAS S/A contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-la ao pagamento de danos morais decorrentes da alteração unilateral do voo, sob alegação intenso tráfego aéreo, que ensejou a perda do horário de visita no hospital em seu avô encontrava-se internado na UTI.
3. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização em face da ré, na qual narrou que comprou uma passagem aérea para o trecho Brasília/Juiz de Fora, com escala em Congonhas, e horário previsto para a chegada às 12h45, do dia 25/10/2019. Afirmou que houve atraso de mais de 1h, de modo que o voo marcado para 09h20, decolou próximo de 11 horas. Aduziu que em razão do atraso perdeu o voo do trecho de São Paulo/Juiz de Fora. Asseverou que foi informado da necessidade de ir para outro aeroporto, localizado em Campinas, que fica a mais de 100 km de Congonhas, via terrestre, e que de lá teria que pegar um voo da companhia Azul, agendado para 17h55.
4. Relatou que em razão dos fatos perdeu o horário de visita no hospital de Juiz de Fora, no qual seu avô estava internado na UTI, haja vista que somente conseguiu chegar a seu destino à noite, mais de 10h depois do que era previsto, às 22h. Requereu a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 14.000,00.
5. Nas razões do recurso, a ré sustenta ausência de responsabilidade, na medida em que a alteração do horário do voo se deu em razão de intenso tráfego aéreo alheios à sua vontade. Aduz que o autor não demonstrou ter suportado os alegados danos morais, na medida em que não comprovou a ocorrência efetiva de ofensa a direito da personalidade
6. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial ou, sucessivamente, pugna pela redução do quantum fixado na sentença à título de danos morais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A presente demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
9. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
10. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
11. Com efeito, eventuais atrasos/cancelamentos de voo são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos decorrentes, uma vez não demonstrada/comprovada qualquer excludente.
12. Na hipótese, restou incontroverso que: (i) a ré alterou unilateralmente o voo sob alegação de intenso tráfego aéreo ; (ii) em razão da alteração o autor perdeu o voo do último trecho São Paulo/Juiz de Fora; (iii) o autor foi reacomodado em voo com partida em outro aeroporto; (iv) em razão do atraso (mais de 10 horas) para a chegada ao destino, o autor não pode visitar seu avô que estava internado na UTI; e, (v) a ré não prestou qualquer assistência material ao consumidor.
13. A remarcação de voo em razão de suposto intenso tráfego aéreo é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionada à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da ré pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço.
14. Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços, não obstante a ré/recorrente alegue que a alteração/cancelamento do voo ocorreu em razão do intenso tráfego aéreo, pois, trata-se de fortuito interno, relacionado aos serviços e aos riscos da atividade, o qual não exime da responsabilidade de reparar os danos causados ao consumidor, que, no caso, consubstancia-se na violação a direitos da personalidade, de molde a caracterizar a ocorrências de danos morais.
15. Destarte, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré indenizar o autor/recorrido pelos danos decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
16. Registre-se que não consta nos autos que a ré tenham diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados ao autor/recorrido. Isso porque, ao ser cancelado o voo, deveria a ré providenciar outro similar (horário, data e duração), sem ônus para o consumidor, mesmo que em outras companhias aéreas, e não simplesmente transferir para o consumidor o ônus da alteração/cancelamento.
17. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados, em especial no caso em que, em razão do atraso de mais de 10 horas para a chegada ao destino, o autor perdeu o horário de visitas do hospital que seu avô estava internado na UTI.
18. A ré não assegurou ao consumidor a satisfação por ele esperada, frustrando suas justas expectativas quanto a viagem.
19. Com efeito, do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto ao autor/recorrido, em momento que o autor encontrava-se preocupado com a saúde agravada de seu avô, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
20. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
21. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
22. Outrossim, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
23. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
24. Pelas razões expostas, irretocável, portanto, a sentença vergastada.
25. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
26. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.